Tribunal: CARF
Processo: 11516.006766/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006766/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SINTUFSC SIND TRABALHADORES UNIVERSIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e
dar provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11516.720469/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006766/2007-99
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006766/2007-99

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2301-006.856, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho, nos termos do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) A nulidade da decisão recorrida, por prejuízo à defesa, porque não teriam sido
integralmente apreciados os argumentos da impugnação;
b) Da inaplicabilidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, a
cooperativas de trabalho que prestam serviços de saúde;
c) Ausência de disposição constitucional que autorize a equiparação de
cooperativas a pessoas jurídicas para efeito da incidência previdenciária;
d) O descabimento da taxa Selic, e
e) O descabimento de juros sobre a multa lançada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-006.856, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se da incidência de contribuição previdenciária sobre as notas
fiscais de prestação de serviços realizados por cooperativas de trabalho,
matéria inúmeras vezes decidida por esta turma.
Compulsando a decisão recorrida, percebo que os argumentos trazidos na
impugnação foram enfrentados, ainda que de maneira tangencial. Rejeito,
pois, a preliminar.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006766/2007-99

O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de
Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) as decisões
definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543B e
543C da Lei 5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelas Turmas
do CARF:
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à
sistemática da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional
o fato gerador incidente sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de
serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas
de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma
reproduzir o conteúdo de tal decisão em seus acórdãos.
Considerando que essa é a única matéria dos autos, o recurso deve ser
provido.
Deixo de apreciar as demais razões recursais por desnecessário.
Voto por rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
dar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital